Tribunal: TJMT
Processo: 1013089-56.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1013089-56.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CORREÇÃO MONETÁRIA]

RELATOR:
DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

TURMA JULGADORA:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. POR MAIORIA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA -

IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA –

EXCESSO DE EXECUÇÃO
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO
–
RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – POSSIBILIDADE
–
VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente, por
ANTONIO FRANCISCATO SANCHES

(primeiro embargante) e
BANCO DO BRASIL S/A
(segundo embargante), em face do v. acórdão desta Câmara (Id 222354180), que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso ao agravo de instrumento interposto pela instituição bancária
para determinar que seja recebida e analisada a impugnação apresentada pelo executado agravante, no que tange a matéria de ordem pública suscitada (excesso de execução), nos autos do Cumprimento de Sentença.

O
primeiro embargante
aponta que os votos embargados merecem reforma ao argumento que
“a
contradição está na admissão da preclusão, mas, pode ser alegada a qualquer tempo, a despeito de interpretar como “matéria de ordem Pública”. Já a Omissão se revela em olvidar a Jurisprudência dominante na Corte Superior, no sentido de que, mesmo se tratando de matéria de ordem pública analisadas na fase de conhecimento, são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada”
(sic).

Aduz que
“a matéria em discussão é de interesse privado sobre o cumprimento de sentença de título (Escritura Pública de confissão e Assunção de Dívidas) onde se instituiu a SOLIDARIEDADE DE DEVEDORES (Cooperativa e Cooperados), se tratando, portanto, de dívida de interesses de sujeitos privados”
e que “
seria matéria de ordem pública caso houvesse desrespeito às normas atinentes ao cumprimento de sentença aplicando-se juros correção monetária diferente das fixadas no título
” (sic).

Diz que “
a decisão do primeiro grau já apontava que não se trata de matéria de ordem pública, mas, sim, de matéria específica discutidas em sede de impugnação, ou seja, entre as partes, respeitando-se o limite da dívida, o índice de correção e juros, como estipulado no título
” (sic).

Argumenta que a impugnação sobre a execução não é matéria de ordem pública, e, ainda que assim fosse, são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada requerendo sejam revistos os votos divergentes para acatar a ocorrência de preclusão, portanto, coisa julgada, e julgar improcedente o Agravo.

Afiança que
“no caso, cooperativa e cooperados são devedores solidários, cujo valor da Escritura, CR$ 16.515.529.207,50 foi dividido em 03 cédulas, nos valores de CR$ 1.532.002.207,47; CR$ 7.051.847.000,02 e CR$ 7.931.680.000,01 (fls.20, vº21 e vº de fls.22)”.

Por fim diz que
“em caso de manutenção dos votos divergentes, fica desde logo o prequestionamento das questões apontadas, como a existência de devedores solidários (Arts.264/265 do Código Civil) cujo valor da dívida abrange a todos, bem como, a preclusão temporal atingindo coisa julgada (art.502 e
sgts
do CPC)”.

Assim requer o acolhimento dos embargos opostos para revisão dos votos divergentes no sentido de extirpar “
a contradição e omissão apontadas, e, acatar a orientação da legislação material e procedimental, além da jurisprudência da Corte Superior, que em face da preclusão esgotou-se a oportunidade de manifestar-se nos autos, bem como, aplicar o direito à espécie, sob pena ofensa a coisa julgada”.

Por sua vez, o
segundo embargante
a
firma que o decisum embargado mencionou tão somente a intimação do advogado do Banco efetuada por meio de publicação no Diário de Justiça, em 27/11/2023, todavia, manteve-se totalmente omisso quanto à intimação promovida pelo portal eletrônico (PJE), em 04/12/2023, e quanto à prevalência desta intimação eletrônica, sendo, portanto, tempestiva a impugnação apresentada.

Com tais considerações requer sejam recebidos e acolhidos os presentes
aclaratórios
, com fulcro no art. 1.022, inciso II, do CPC, para que sejam supridas as omissões acima apontadas.

Foram ofertadas contrarrazões pela instituição bancária embargada no Id. 225977651, pugnando pela rejeição dos embargos e foram ofertadas contrarrazões pelo exequente embargado no Id. 225985162, pugnando pela rejeição dos embargos da parte adversa.

É o relatório.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –

DECISÃO SURPRESA – INEXISTÊNCIA - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade, como ocorre na hipótese dos autos.

A parte executada tem o prazo de 15 (quinze) dias para pagar voluntariamente o seu débito, findo tal prazo e ausente o pagamento, inicia-se outro prazo de 15 (quinze) dias para que
a mesma
apresente sua impugnação, começando este último prazo a fluir independentemente de penhora ou nova intimação, conforme o disposto nos art. 523 e 525 do CPC.

No caso, a despeito da extemporaneidade da impugnação há matéria de ordem pública suscitada e pendente de análise pelo juízo a quo.

A existência de excesso de execução é típica matéria de ordem pública, oponível na impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a afastar, na espécie, a preclusão temporal quanto à matéria
”.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção na análise do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Quanto aos primeiros
aclaratórios
[
ANTONIO FRANCISCATO SANCHES
], inexiste qualquer contradição/omissão no que tange a tese do embargante de que a impugnação sobre a execução não é matéria de ordem pública, e, ainda que assim fosse, são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, já que o
decisum

mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada
concernente ao afastamento da preclusão temporal para conhecimento e análise das matérias de ordem pública arguidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que
possível a análise do excesso de execução apontado pelo executado, pois a questão é classificada como matéria de ordem pública ou apreciável de ofício a qualquer tempo.

Cito excerto do
decisum
embargado:

“(...) A meu sentir, ainda que a impugnação tenha sido apresentada extemporaneamente, possível a análise do excesso de execução apontado pelo executado agravante, pois a questão é classificada como matéria de ordem pública ou apreciável de ofício a qualquer tempo, por se tratar de pleito de adequação do valor executado, seja ele decorrente de título executivo judicial ou de lei, como na hipótese, em que se discute excesso relativo à base de cálculo, consectários legais do título e tese de ofensa a coisa julgada, entre outros.

Essa é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual
a adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame/conhecimento de ofício
, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÚTUO RURAL. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I, MARÇO DE 1990).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.

1. A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício. Precedentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conhecendo do recurso especial, pode julgar a causa e aplicar o direito à espécie, não estando obrigado a firmar sua compreensão com base nas normas jurídicas adotadas pelo acórdão recorrido. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1964514 MT 2021/0262346-4, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO D O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECÁLCULO DETERMINADO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a constatação de excesso de execução por cobrança de encargos indevidos, por si só, não retira a liquidez do título executivo e não autoriza a extinção automática da execução, devendo os excessos serem decotados do montante devido.

2. Ademais, "o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública."
(
AgInt
no REsp n. 1.949.049/TO, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021,
DJe
de 24/11/2021.) 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2104330 SP 2022/0102311-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBA RELATIVA A EMPRÉSTIMO PARA CUSTEIO AGRÍCOLA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, por conseguinte, não se sujeita à preclusão temporal nem a forma específica, podendo ser alegada em qualquer fase processual
.
Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.424.720/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.5.2021)

E deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE ASTREINTES –
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO
– JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a incidência dos juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo a afastar, na espécie, a preclusão temporal para a impugnação ao cumprimento de sentença referente à cobrança de astreintes.” (TJ-MT 10216440420208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/01/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA PELO TOGADO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO
– OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A existência de excesso de execução é típica matéria de ordem pública, oponível na impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo, portanto, que se falar em preclusão.
Há excesso de execução no cálculo homologado pelo juízo de primeiro grau e as determinações contidas pelo magistrado na sentença, razão pela qual o cálculo exequendo comporta retificações.” (TJ-MT 10004264620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES –REJEIÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXECUTADO – RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS UNILATERAIS DO EXEQUENTE – ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM E EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO AOS PARÂMETROS DA SENTENÇA LIQUIDANDA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUBMETE À PRECLUSÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO AO VALOR CORRETO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO – DEVER DO BANCO EXECUTADO PAGAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS DO EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Constitui matéria de ordem pública a adequação do quantum exequendo aos parâmetros da sentença, para se extirpar possíveis excessos, que são cognoscíveis
ex

officio
, não se sujeitando, portanto, à preclusão.

No entanto, não há como homologar, mediante presunção de realidade e correção, os cálculos unilateralmente apresentados pelo credor, devendo o juiz, antes disso, combater as eventuais chicanas do executado com os meios coercitivos que o art.297 do CPC/15 lhe confere. Na linha da jurisprudência dessa Corte, se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre os cálculos apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação (N.U 1000827-16.2020.8.11.0000). No entanto, no caso de não haver esse tipo de profissional auxiliar (contador judicial), deverá o executado impugnante arcar com os honorários periciais do expert da confiança do juízo, dentro de um lapso prefixado”. (N.U 1001929-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 26/04/2023) (...)”.

Quanto aos embargos opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
argumentando que a impugnação é tempestiva e que o
decisum
embargado fora omisso posto que

mencionou tão somente a intimação do advogado do Banco efetuada por meio de publicação no Diário de Justiça, em 27/11/2023 mas manteve-se totalmente silente quanto à intimação promovida pelo portal eletrônico (PJE) em 04/12/2023 e que tem prevalência, destaco que a matéria foi devidamente abordada no voto e rechaçada, de modo que evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada quanto ao ponto de insurgência:

“Superada esta questão, quanto à tese recursal de tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, da mesma forma, não assiste razão ao banco agravante.

Isso porque da análise dos autos originários ressai que houve a devida intimação da parte recorrente acerca da decisão que determinou, na forma dos artigos 523 e 525 do CPC, que o banco promovesse o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob pena de incidência de multa, nos termos do art. 523, §1° do CPC, na data de
24/11/2023
(sexta-feira) e o sistema registrou ciência do
Dr. Fábio de Oliveira Pereira
(patrono do banco) em
27/11/2023
(segunda-feira), iniciando-se, assim, o prazo para pagamento em
28/11/2023
(terça-feira), já excluído o feriado do dia 08/12/2023, que se encerrou em
19/12/2023
(terça-feira).

Findo o prazo para pagamento e devido ao recesso forense, iniciou em
22/01/2024
(segunda-feira) o prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, que
encerrou-se
em
09/02/2024
(sexta-feira), enquanto a impugnação ao cumprimento de sentença somente aportou nos autos em
20/02/2024
(terça-feira), e, portanto, intempestivamente, de modo que nesse ponto também acompanho o douto relator (...)”.

Ora, quanto ao ponto de insurgência (intempestividade da impugnação) esta Câmara julgadora foi unânime, já que esta relatora ao proferir o voto divergente acompanhou no ponto o douto Relator, e o que se observa é que o banco agravante se apega a 2ª intimação existente nos autos (26161055) datada de 04/12/2023, sem, contudo, alegar ou demonstrar qualquer equívoco ou desacerto da 1ª intimação (26161056) feita ao seu causídico Dr. Fábio de Oliveira Pereira em 27/11/2023, de modo que tal interpretação é descabida.

Logo, evidencia-se a pretensão dos embargantes em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Portanto, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO –
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ.
EDcl
no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 0033830-13.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 28/01/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por ambas as partes.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
1
º VOGAL):

Peço vista
dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
2
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 28 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
1
º VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente, por
ANTONIO FRANCISCATO SANCHES
(primeiro embargante) e
BANCO DO BRASIL S/A
(segundo embargante), em face do v. acórdão desta Câmara (Id 222354180), que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso ao agravo de instrumento interposto pela instituição bancária para determinar que seja recebida e analisada a impugnação apresentada pelo executado agravante, no que tange a matéria de ordem pública suscitada (excesso de execução), nos autos do Cumprimento de Sentença.

O
primeiro embargante
aponta que os votos embargados merecem reforma ao argumento que
“a contradição está na admissão da preclusão, mas, pode ser alegada a qualquer tempo, a despeito de interpretar como “matéria de ordem Pública”. Já a Omissão se revela em olvidar a Jurisprudência dominante na Corte Superior, no sentido de que, mesmo se tratando de matéria de ordem pública analisadas na fase de conhecimento, são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada”
(sic).

Aduz que
“a matéria em discussão é de interesse privado sobre o cumprimento de sentença de título (Escritura Pública de confissão e Assunção de Dívidas) onde se instituiu a SOLIDARIEDADE DE DEVEDORES (Cooperativa e Cooperados), se tratando, portanto, de dívida de interesses de sujeitos privados”
e que “
seria matéria de ordem pública caso houvesse desrespeito às normas atinentes ao cumprimento de sentença aplicando-se juros correção monetária diferente das fixadas no título
” (sic).

Diz que “
a decisão do primeiro grau já apontava que não se trata de matéria de ordem pública, mas, sim, de matéria específica discutidas em sede de impugnação, ou seja, entre as partes, respeitando-se o limite da dívida, o índice de correção e juros, como estipulado no título
” (sic).

Argumenta que a impugnação sobre a execução não é matéria de ordem pública, e, ainda que assim fosse, são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada requerendo sejam revistos os votos divergentes para acatar a ocorrência de preclusão, portanto, coisa julgada, e julgar improcedente o Agravo.

Afiança que
“no caso, cooperativa e cooperados são devedores solidários, cujo valor da Escritura, CR$ 16.515.529.207,50 foi dividido em 03 cédulas, nos valores de CR$ 1.532.002.207,47; CR$ 7.051.847.000,02 e CR$ 7.931.680.000,01 (fls.20, vº21 e vº de fls.22
)”
.

Por fim diz que
“em caso de manutenção dos votos divergentes, fica desde logo o prequestionamento das questões apontadas, como a existência de devedores solidários (Arts.264/265 do Código Civil) cujo valor da dívida abrange a todos, bem como, a preclusão temporal atingindo coisa julgada (art.502 e
sgts
do CPC
)”
.

Assim requer o acolhimento dos embargos opostos para revisão dos votos divergentes no sentido de extirpar “
a contradição e omissão apontadas, e, acatar a orientação da legislação material e procedimental, além da jurisprudência da Corte Superior, que em face da preclusão esgotou-se a oportunidade de manifestar-se nos autos, bem como, aplicar o direito à espécie, sob pena ofensa a coisa julgada”.

Por sua vez, o
segundo embargante
afirma que o
decisum
embargado mencionou tão somente a intimação do advogado do Banco efetuada por meio de publicação no Diário de Justiça, em 27/11/2023, todavia, manteve-se totalmente omisso quanto à intimação promovida pelo portal eletrônico (PJE), em 04/12/2023, e quanto à prevalência desta intimação eletrônica, sendo, portanto, tempestiva a impugnação apresentada.

Com tais considerações requer sejam recebidos e acolhidos os presentes
aclaratórios
, com fulcro no art. 1.022, inciso II, do CPC, para que sejam supridas as omissões acima apontadas.

Foram ofertadas contrarrazões pela instituição bancária embargada no Id. 225977651, pugnando pela rejeição dos embargos e foram ofertadas contrarrazões pelo exequente embargado no Id. 225985162, pugnando pela rejeição dos embargos da parte adversa.

A relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, rejeitou ambos os embargos de declaração e pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Após acurada análise dos fatos, tenho que o recurso apresentado pelo 1º embargante comporta acolhimento.

Isso porque, como bem explanado no meu voto apresentado quando do julgamento do agravo de instrumento, entendo que as matérias arguidas pelo agravante, ora 2º embargante, de excesso de execução e erro de cálculo não são de ordem pública e mesmo que o fossem, não podem ser analisadas neste momento e grau de jurisdição, uma vez que a decisão agravada não debateu o tema, logo há evidente supressão de instância, e, ainda, a impugnação ao cumprimento de sentença foi intempestiva, logo, é impossível a análise de qualquer matéria naquele âmbito.

É cediço que o excesso de execução e o erro de cálculo são matérias de defesa e devem ser arguidas no seu tempo e modo próprios, consoante determina a legislação.

O seu conhecimento e análise e, ainda que de forma intempestiva, beneficiam àquele que agiu em dissonância com a norma legal em detrimento de quem atuou de forma constante e diligente nos autos.

Oportuno consignar que o não conhecimento da impugnação impede a análise do mérito pelo Julgador, consoante jurisprudência do STJ, segundo a qual
"o exame do mérito do recurso pelo órgão de segundo grau, incluindo as matérias de ordem pública, somente ocorre se ultrapassado o juízo de admissibilidade"
(
EDcl
no REsp 195.848/MG, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma,
DJe
12/8/02;
AgRg
no REsp 1253018/BA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2013,
DJe
16/04/2013).

Além do mais,
na
precisa lição de
Chiovenda
, citada pelo Professor Moacyr Amaral Santos, a preclusão
"consiste na perda duma faculdade processual por se haverem tocado os extremos fixados pela lei para o exercício dessa faculdade no processo ou numa fase do processo".
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 3ª ed., Vol. IV, p. 464/465)

Por preclusão se entende a perda ou a extinção do direito de praticar um ato processual devido: a) à decorrência do prazo; b) à falta do exercício no momento oportuno, quando a ordem legalmente estabelecida na sucessão das atividades processuais importe em graves consequências; c) à incompatibilidade com uma atividade já exercida; d) ao fato de já ter sido exercido o direito.

Nesses termos, considerando a apresentação intempestiva da impugnação ao cumprimento de sentença, operou-se a preclusão, impossibilitando a análise das objeções suscitadas na peça de defesa.

Segue jurisprudência neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, em razão da intempestividade. Inconformismo do executado. Pretensão de reconhecimento do excesso de execução de ofício, sob o fundamento de que se trata de matéria de ordem pública. Não acolhimento. Excesso de execução que não é matéria de ordem pública e deve ser, no momento oportuno, alegado pelo executado, sob pena de preclusão. Matéria típica de defesa, que envolve direito patrimonial disponível. Precedentes deste Tribunal. Na hipótese, as alegações relativas ao excesso de execução deveriam ter sido suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença, a teor do disposto no artigo 525, §1º, inciso V do CPC. Impugnação ao cumprimento de sentença, contudo, apresentado de forma manifestamente intempestiva. Ausência de questões supervenientes ao término do prazo para apresentação da impugnação, conforme artigo 525, §11 do CPC. Preclusão temporal configurada.
Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 42092).”
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2048909-39.2023.8.26.0000; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2023; Data de Registro: 07/07/2023) - grifei.

“Apelação. Cumprimento de sentença. Alimentos. Inconformismo do executado. Preliminar. Justiça gratuita concedida ao apelante. Mérito. Descabimento.
Executado que, intimado do cumprimento de sentença, se manteve inerte. Excesso de execução constitui matéria típica de defesa e deve ser alegado no primeiro momento. Não se trata de matéria de ordem pública. Preclusão temporal. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP
. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 0005285-83.2020.8.26.0127; Relator (a): PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2023; Data de Registro: 24/03/2023) - grifei.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -IMPUGNAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO DESPROVIDO. 1.
Tendo em vista a apresentação intempestiva da impugnação ao cumprimento de sentença, operou-se a preclusão, impossibilitando a análise das objeções apresentadas pela parte, ainda que digam respeito à matéria de ordem pública, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça
. 2. Recurso não provido.”
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.24.001029
-8/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias
Júnior,
2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2024, publicação da súmula em 03/05/2024) - grifei.

A propósito, o Tribunal Superior decidiu que a impugnação ao cumprimento de sentença extemporânea
é peça jurídica inexistente
, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções feitas pela parte impugnante,
ainda que digam respeito à matéria de ordem pública.
Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. A ausência de impugnação no agravo interno de fundamento autônomo do julgado apenas enseja a preclusão da matéria. 2. Incidência do óbice da súmula 211/STJ, pois a matéria veiculada no agravo de instrumento sequer foi objeto de averiguação perante a Corte local, pois uma vez constatada a intempestividade da impugnação, todos os temas trazidos na insurgência ficaram prejudicados. 2.1
Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante/impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Precedentes. 3. Adequada a deliberação monocrática no que aplicou o óbice da súmula 7/STJ ao ponto atinente à alegada existência de justa causa impeditiva de acesso aos autos, a viabilizar o acolhimento da tempestividade da impugnação apresentada, pois o acórdão recorrido, com amparo nos elementos de convicção dos autos, foi categórico em afirmar que os autos ficaram disponíveis para consulta quando se iniciou o prazo para a impugnação. 4. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 216.583/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 3/5/2018,
DJe
de 10/5/2018.) - grifei.

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283. 1.
A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública. 2. Considera-se inexistente a peça de embargos oposta extemporaneamente.
3. A ausência de impugnação a fundamentos suficientes do acórdão recorrido enseja a aplicação da Súmula n. 283 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no REsp n. 1.900.328/AP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.) - grifei.

Dispositivo.

Com essas considerações, peço vênia a eminente Relatora para divergir de seu voto,
acolher os embargos de declaração opostos por ANTONIO FRANCISCATO SANCHES, com os efeitos infringentes, e NEGAR PROVIMENTO ao agravo

interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A.

Acompanho a rejeição dos embargos opostos pela referida instituição financeira.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
2
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

O voto da Eminente Redatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

In
casu
, Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença requerido Antônio
Franciscato
Sanches, que não conheceu da impugnação que aviou ante a intempestividade.

Por maioria, o recurso foi parcialmente provido sob o entendimento de que a despeito da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo banco, possível a análise da matéria arguida, afeta ao excesso à execução, por se tratar de matéria de ordem pública.

Em sede de embargos, Antônio
Franciscato
Sanches aponta a ocorrência de contradição e omissão, ao passo que o julgado admitiu a preclusão, bem como a questão referente ao montante executado foi alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Por outro lado, o Banco afirma que o acórdão não observou a ocorrência de dupla intimação, por meio do
DJe
em 27.11.23, e pelo portal eletrônico, em 04.12.23, prevalecendo esta última, devendo ser admitida a tempestividade da impugnação que apresentou.

Pois bem. Após leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Redatora, que rejeitou
ambos os embargos
, entendo que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Isso porque, conforme se infere das razões levantadas pelas partes, todas restaram expressamente analisadas no voto condutor (id. 222354182), vejamos:

“
A meu sentir, ainda que a impugnação tenha sido apresentada extemporaneamente, possível a análise do excesso de execução apontado pelo executado agravante, pois a questão é classificada como matéria de ordem pública ou apreciável de ofício a qualquer tempo, por se tratar de pleito de adequação do valor executado, seja ele decorrente de título executivo judicial ou de lei, como na hipótese, em que se discute excesso relativo à base de cálculo, consectários legais do título e tese de ofensa a coisa julgada, entre outros.

Essa é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual
a adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame/conhecimento de ofício
, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÚTUO RURAL. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I, MARÇO DE 1990).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.

1. A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício. Precedentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conhecendo do recurso especial, pode julgar a causa e aplicar o direito à espécie, não estando obrigado a firmar sua compreensão com base nas normas jurídicas adotadas pelo acórdão recorrido. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1964514 MT 2021/0262346-4, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO D O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECÁLCULO DETERMINADO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a constatação de excesso de execução por cobrança de encargos indevidos, por si só, não retira a liquidez do título executivo e não autoriza a extinção automática da execução, devendo os excessos serem decotados do montante devido.

2. Ademais, "o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública."
(
AgInt
no REsp n. 1.949.049/TO, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021,
DJe
de 24/11/2021.) 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2104330 SP 2022/0102311-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBA RELATIVA A EMPRÉSTIMO PARA CUSTEIO AGRÍCOLA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, por conseguinte, não se sujeita à preclusão temporal nem a forma específica, podendo ser alegada em qualquer fase processual
.
Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.424.720/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.5.2021).
”

Vê-se que com relação aos vícios sustentados pelo 1º embargante, a questão restou elucidada, sendo oportuno mencionar que quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar eventual excesso pretendido pelo exequente no cumprimento de sentença.

Com relação
aos embargos interpostos
pelo Banco, de igual forma se verifica o inconformismo com o decidido, ao passo que restou expressamente consignado quanto o registro de ciência do seu patrono no sistema “
em
27/11/2023
(segunda-feira), iniciando-se, assim, o prazo para pagamento em
28/11/2023
(terça-feira), já excluído o feriado do dia 08/12/2023, que se encerrou em
19/12/2023
(terça-feira
),
inexistindo mácula a ser sanada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Redatora Designada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024